Tribunal: TJES
Processo: 5035896-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035896-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA 166/STJ E TEMA 1099/STF. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PRETÉRITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que julgou improcedente ação declaratória c/c repetição de indébito proposta contra o Estado do Espírito Santo, visando (i) o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre matriz e filiais e (ii) a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade configura fato gerador do ICMS; (ii) se a modulação de efeitos da ADC 49 permite restituição de valores recolhidos em ações ajuizadas após a decisão do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipótese de incidência do ICMS exige operação de circulação jurídica de mercadorias, com transferência de titularidade e ato de mercancia, não configurada em meras transferências internas (CF/1988, art. 155, II; Súmula 166/STJ).

O STF, no Tema 1099 de repercussão geral, fixou que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos.

A ADC 49 declarou inconstitucionais dispositivos legais que previam a cobrança do imposto nesses casos, modulando os efeitos da decisão para eficácia a partir de 2024, ressalvados processos em curso até 29/04/2021.

A modulação não autoriza a cobrança futura do tributo em hipóteses reconhecidamente inconstitucionais, mas impede a restituição de valores recolhidos antes do marco temporal fixado, em ações ajuizadas posteriormente.

Assim, é possível declarar a inexigibilidade do ICMS sobre tais operações, mas inviável deferir a restituição dos valores já recolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica.

A modulação de efeitos da ADC 49 pelo STF não autoriza a cobrança do ICMS sobre tais operações, mas veda a restituição de valores em ações ajuizadas após 29/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5035896-79.2022.8.08.0024

APELANTE:
DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS
S/A
contra a sentença de Id 12819154, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a autora ao recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, bem como à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos.

Em suas razões recursais (Id 12819156), a apelante sustenta, em síntese, que

a modulação de efeitos operada pelo STF no julgamento da ADC 49 não pode validar a cobrança de um imposto (ICMS) já reconhecido como inconstitucional para a hipótese fática (transferência de mercadorias entre matriz e filiais).

Contrarrazões de Id 12819159 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. Em sua exordial, a autora, ora apelante, aduziu, em síntese, que, no exercício de sua atividade de comércio varejista, realiza com frequência a transferência de mercadorias entre sua matriz, localizada no Estado do Rio de Janeiro, e suas filiais situadas no Estado do Espírito Santo. Sustentou que, por força da legislação estadual (Lei nº 7.000/01), é compelida a destacar e recolher o ICMS sobre tais operações, embora estas não configurem fato gerador do imposto, por se tratarem de mero deslocamento físico de bens sem a transferência de titularidade. Fundamentou seu pleito na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente a Súmula nº166 do STJ e o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49 e no Tema nº 1099 pelo STF.

A sentença recorrida (Id 12819154), aplicando a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC nº 49, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que, tendo a ação sido ajuizada após a data do julgamento de mérito da referida ação de controle concentrado, a não incidência do ICMS somente passaria a valer a partir do exercício financeiro de 2024.

A controvérsia cinge-se em definir a incidência de ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, bem como o direito da apelante à restituição dos valores pagos a esse título, considerando-se a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49.

A matéria de fundo, contudo, não necessita de maiores digressões. É entendimento pacífico e sumulado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça que “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166/STJ).

Isso porque a hipótese de incidência do ICMS, conforme o art. 155, II, da Constituição Federal, pressupõe a ocorrência de uma “
operação relativa à circulação de mercadorias”
. Tal circulação, como assente na doutrina e na jurisprudência, não é a meramente física, mas a jurídica, que se caracteriza pela transferência da titularidade do bem, com a finalidade de mercancia. No simples deslocamento de bens entre matriz e filial, ou entre filiais do mesmo titular, não há ato de comércio nem alteração de propriedade, mas apenas um rearranjo logístico e patrimonial interno, o que afasta a materialidade do imposto.

Este entendimento foi reafirmado pelo Excelso Pretório em regime de repercussão geral (Tema 1099), onde se fixou a tese de que “n
ão incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Posteriormente, no julgamento da ADC nº 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 que previam a incidência do tributo em tais operações. Contudo, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão para que produzisse eficácia pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021).

O juízo a quo, com base em tal modulação, julgou improcedente a demanda, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 09/11/2022 (Id 12819120), portanto, após o marco temporal fixado pelo STF.

Todavia, a modulação operada pelo Pretório Excelso não pode conduzir à validação da cobrança de um tributo sobre hipótese fática que, de forma reiterada e consolidada na jurisprudência, não constitui fato gerador.

Conforme vem se manifestando este e. TJ/ES em casos análogos, a modulação temporal dos efeitos na ADC 49 teve por objetivo precípuo resguardar a segurança jurídica e evitar o impacto sistêmico que o ajuizamento em massa de ações de repetição de indébito e a anulação de créditos tributários pretéritos poderiam causar aos entes federativos. Não se pode extrair de tal decisão, contudo, uma autorização ilimitada para que a Administração Tributária continue a exigir um imposto sobre operações que, sabidamente, não se amoldam à sua hipótese de incidência constitucional.

Dessa forma, assiste razão à apelante no que tange à declaração de seu direito de não se submeter à cobrança de ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos.

No que concerne ao pleito de restituição/compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, contudo, a sorte da apelante é outra.

Neste ponto, a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 incide de forma direta e inafastável. Ao ressalvar apenas os processos em curso até a data da publicação da ata de julgamento do mérito, o Supremo Tribunal Federal vedou expressamente a anulação de créditos tributários e, por consequência, o direito à repetição de indébito, para as demandas ajuizadas posteriormente àquele marco, como é o caso dos autos.

Permitir a restituição dos valores pretéritos à apelante significaria violar frontalmente o comando modulatório da Suprema Corte, esvaziando o propósito de estabilidade e previsibilidade fiscal que o motivou.

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados desta e. Corte Estadual em hipóteses assemelhadas:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. TEMA 1.099 DO STF. SÚMULA 166 DO TJ. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Consoante cediço, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula 166, do STJ; Tema 1.099, do STF).

2. Igualmente, no julgamento da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei que considerava fato gerador do ICMS o deslocamento, ainda que interestadual, de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

3. Acerca da matéria, já decidiu este órgão julgador que “a modulação temporal dos efeitos realizada pelo Pretório Excelso no julgamento da ADC nº 49 não tem o condão de autorizar que o Estado continue efetuando a cobrança de imposto que sabidamente não tem incidência, mas tão somente de evitar o ajuizamento em massa de ações de repetição de indébito tributário e a anulação dos créditos tributários decorrentes de operações anteriores, de modo a preservar a segurança jurídica” (AP nº 5028156-07.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 24.03.2024).

4. Por outro lado, descabe a declaração do direito à restituição, mediante compensação, de valores cobrados nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento deste mandado de segurança, sob pena de violação à modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, pois vedada a anulação de créditos tributários decorrentes de operações anteriores se o ajuizamento da demanda ocorreu, como no caso, após o julgamento daquela ação de controle concentrado de constitucionalidade.

5. Recurso de apelação parcialmente provido. Remessa prejudicada (TJ/ES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº5027125-49.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora para o acórdão: Desª. Heloísa Cariello. Data de Julgamento: 17/07/24). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL – ACOLHIDA – MÉRITO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE – FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – ADC 49 STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO AFASTOU O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.099 DO STF E NA SÚMULA 166 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Acolhida. No caso presente, o impetrante se insurge contra a atuação do Fisco Estadual apurou ICMS pendente de recolhimento, tendo lavrado Auto de Infração nº 5.040.262-2. É certo que apuração e cobrança de tributo é competência da Secretaria da Fazenda, não possuindo o Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal atribuição para corrigir eventual ilegalidade no lançamento do tributo. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal.

2. Mérito.

O enunciado nº 166 da súmula do STJ dispõe que:
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
.

3.
Na mesma esteira, o STF, em sede de repercussão geral, ao julgar o Tema nº 1.099, firmou a seguinte tese: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

4.
Da análise dos autos conclui-se que a ação do fisco recaiu equivocadamente somente sobre operações entre estabelecimentos comerciais da Impetrante, ora apelada, o que se denota das informações constantes do próprio Auto de Infração, do qual constam como remetente e destinatário estabelecimentos comerciais da mesma empresa apelada, bem como no campo “natureza da operação”, consta a informação “transferência para industrialização”, o que denota ausência de mercância, mas, sim, transferência operacional de bens dentro da mesma empresa. Assim, não se verifica a ocorrência do fato gerador do ICMS, que nasce quando ocorre a mudança de titularidade jurídica do bem, o que afasta a obrigação tributária desta natureza.

5.
Relativamente à modulação dos efeitos promovida pelo STF quando do julgamento da ADC 49, este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
A modulação de efeitos da ADC 49 não importa no reconhecimento automático da validade da cobrança do ICMS sobre simples transferência de mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo titular no período de 19 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2023
” (AI 5007599-03.2023.8.08.0000, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Dj. 22.04.2024), porquanto não superados os precedentes vinculantes do STJ (súmula nº 166) e do STF (ARE nº 1.255.885 – tema 1.099 das repercussões gerais).

6.
Recurso desprovido. Sentença confirmada parcialmente em reexame necessária (TJ/ES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº5025020-65.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Julgamento: 07/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO FÍSICA DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DA ADC Nº 49 QUE NÃO TEM APTIDÃO DE AUTORIZAR A COBRANÇA DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Antes mesmo da tese firmada pelo STF, a jurisprudência pátria já era dominante no sentido de que a hipótese de incidência do ICMS somente se verifica quando há transferência da posse ou propriedade de uma mercadoria, que passa do patrimônio de uma pessoa para outra, através de um ato de mercância empreendido com o propósito de obtenção de lucro. Nas situações onde essa circulação é apenas física, por ter sido realizada entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sem qualquer alteração na titularidade da posse ou propriedade da mercadoria, não há substrato para a exigência do supracitado imposto.

2)
No julgamento da ADC nº 49, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os dispositivos da LC nº 87/96 que preveem a incidência de ICMS em caso de mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, reafirmando o entendimento de que

a circulação econômica do bem é imprescindível para a ocorrência do fato gerador do ICMS. Todavia, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido na ADC nº 49, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão, a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024.

3)
A

modulação temporal dos efeitos realizada pelo Pretório Excelso não tem o condão de autorizar que o Estado continue efetuando a cobrança de imposto que sabidamente não tem incidência, mas tão somente de evitar o ajuizamento em massa de ações de repetição de indébito tributário e a anulação dos créditos tributários decorrentes de operações anteriores, de modo a preservar a segurança jurídica.

4)
No entender desta c. Câmara Cível, a modulação dos efeitos operada no julgamento da ADC nº 49 não autoriza a cobrança do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica até o início no exercício financeiro de 2024, mas tão somente (i)

impede

a propositura de ações de repetição de indébito dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a tal título, bem como (ii)

obsta a anulação dos créditos tributários relativos às operações anteriores, ressalvadas as demandas ajuizadas em momento anterior à conclusão do julgamento de mérito.

5)
Inexiste óbice ao reconhecimento da inexigibilidade do imposto por meio de ação declaratória, tal qual efetuado no presente caso, a fim de afastar eventuais cobranças que a parte requerente esteja sofrendo do fisco. O que não se admite, durante o período de modulação de efeitos, é a repetição de indébito tributário e a anulação do creditamento já realizado, de modo a assegurar a segurança jurídica.

6)
Recurso conhecido e desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº5028401-81.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora para o acórdão: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Julgamento: 22/03/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para
REFORMAR
a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a apelante ao recolhimento de ICMS sobre as operações de remessa de mercadorias entre seus estabelecimentos de mesma titularidade, situados neste ou em outros Estados da Federação;

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição/compensação dos valores eventualmente recolhidos a tal título.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, vedada a compensação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
para

REFORMAR

a sentença e

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais, para:
a)

DECLARAR

a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a apelante ao recolhimento de ICMS sobre as operações de remessa de mercadorias entre seus estabelecimentos de mesma titularidade, situados neste ou em outros Estados da Federação;
b)

JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido de restituição/compensação dos valores eventualmente recolhidos a tal título.

Em razão da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, vedada a compensação.